Tribunal: TJMT
Processo: 1011671-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011671-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), OLVIDE GAZOLA - CPF: 245.599.540-20 (AGRAVANTE), HELENA COLET GAZOLA - CPF: 823.865.951-53 (AGRAVANTE), OSVALDINO GAZOLA - CPF: 394.156.430-72 (AGRAVANTE), SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA - CPF: 824.225.751-53 (AGRAVANTE), SERGIO ADAO ESTEVES - CPF: 446.268.199-15 (AGRAVANTE), EVANIR FATIMA ROSSATO ESTEVES - CPF: 435.318.810-00 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - CPF: 026.523.770-00 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (AGRAVADO), GABRIELA GALVAO - CPF: 001.193.031-40 (AGRAVADO), CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 021.276.970-73 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), JEAN LEOMAR PEREIRA - CPF: 003.387.289-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SOJA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO DE BEM PERECÍVEL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão proferida em execução para entrega de coisa incerta (sacas de soja), que manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou a busca e apreensão do produto, bem como indeferiu pedido de suspensão da execução e de imposição de caução às exequentes, além de permitir a alienação dos grãos apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preclusas as matérias relativas à suspensão da execução, ao alegado excesso de execução e à exigência de caução; (
ii
) estabelecer se é possível impedir a alienação do produto (soja) apreendido no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a preclusão temporal das matérias não impugnadas oportunamente, uma vez que os executados deixaram de recorrer das decisões anteriores que determinaram a retomada da execução, fixaram o montante executado e autorizaram medidas constritivas.

Afirma que a decisão agravada não pode ser utilizada como meio de rediscutir questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

Aplica o art. 806, § 2o, do CPC para admitir a busca e apreensão como meio executivo adequado à satisfação da obrigação de entrega de coisa incerta.

Reconhece que a medida de busca e apreensão possui caráter definitivo, pois visa ao cumprimento da obrigação já reconhecida judicialmente após a rejeição dos embargos à execução.

Considera que a soja é bem fungível e perecível, sujeito a deterioração e custos de armazenagem, de modo que a vedação à sua comercialização impõe ônus desproporcional às exequentes.

Afirma que o agravo em recurso especial pendente no STJ não possui efeito suspensivo, nos termos da Súmula 317 do STJ.

Aplica o princípio de que a execução se processa no interesse do credor, autorizando a alienação do bem apreendido já transferido à posse das exequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão temporal quanto às matérias não impugnadas no momento processual oportuno, vedando sua rediscussão em agravo de instrumento. 2. É lícita a busca e apreensão, com caráter definitivo, para satisfação de obrigação de entrega de coisa incerta. 3. É admissível a alienação de bem fungível e perecível apreendido na execução, a fim de evitar deterioração e custos excessivos. 4. A pendência de agravo em recurso especial não suspende a execução, por ausência de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 806, § 2o, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 317; TJ-MG, Apelação Cível no 5002117-64.2019.8.13.0521, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1011671-15.2026.8.11.0000

OLVIDE GAZOLAe Outros X CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
p
or
OLVIDE GAZOLA, HELENA COLET GAZOLA, OSVALDINO GAZOLA, SUELI TEREZINHA LIRA GAZOLA, SERGIO ADÃO ESTEVES e EVANIR FÁTIMA ROSSATO ESTEVES
, com o fito de
reformar a decisão que
,
nos autos

da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1009460-56.2021.8.11.0040
,
manejado
por
CAROLINA SPEROTTO ANDRIGHETTO DA SILVA
e
GABRIELA GALV
Ã
O
,
manteve o bloqueio de valores nas contas dos executados e determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão de grãos de soja.

Para tanto,
os agravantes alegam, em síntese, que a execução decorre de obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja), cuja exigibilidade foi reconhecida apenas em sede de apelação, após a reforma de sentença que havia julgado procedentes os embargos à execução.

Sustentam que interpuseram Recurso Especial contra o acórdão proferido por este Tribunal, cuja inadmissão foi atacada por Agravo em Recurso Especial no 3121311, atualmente pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumentam que a execução
encontra-se
integralmente garantida pelo próprio imóvel rural objeto do contrato de compra e venda, com valor substancialmente superior ao crédito exequendo.

Apontam risco de perecimento e irreversibilidade da medida, uma vez que o objeto da obrigação é bem fungível (soja), naturalmente sujeito à circulação, alienação e perecimento.

Alegam ainda que há excesso de execução, pois o mandado expedido determina a apreensão de 53.410 sacas de soja, volume que não corresponderia ao montante originalmente devido à credora Gabriela Galvão, o qual girava em torno de aproximadamente 22.000 sacas de soja.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão do curso da execução até o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto perante o STJ ou, alternativamente, que seja determinado que as agravadas prestem caução idônea e suficiente para garantir o valor econômico correspondente à totalidade dos grãos objeto da execução.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

As agravadas apresentaram contrarrazões (
IDs
361237875 e 361312873), suscitando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pelas agravadas, verific
a-se
que, embora o recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal em relação à decisão apontada como agravada (ID 225183634), é necessário analisar o escopo das matérias que podem ser efetivamente discutidas neste momento processual.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a decisão que determinou a retomada da marcha processual da execução, intimou os agravantes do montante executado atualizado para eventual impugnação e concedeu prazo para pagamento foi proferida em 15/01/2026 (ID 219948343). Posteriormente, em 24/02/2026, foi proferida nova decisão (ID 224313809) que, diante do não pagamento e da ausência de impugnação ao montante executado, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão e o bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Contra essas decisões anteriores, os agravantes não interpuseram qualquer recurso ou manifestação impugnativa no momento processual oportuno, o que acarreta a preclusão
temporal
das matérias ali decididas, notadamente quanto à retomada da execução, à quantidade de sacas de soja objeto da execução e à desnecessidade de caução pela parte exequente.

O instituto da preclusão, como sabido, visa garantir a marcha processual ordenada, impedindo o retorno a questões já superadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA - OFENSA À COISA JULGADA - PRECLUSÃO TEMPORAL - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - IMPUGNAÇÃO À PENHORA JÁ ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR ERIGIDA NAS RAZÕES RECURSAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO. - Não pode o juiz reapreciar e
redecidir
matéria a respeito da qual se operou a preclusão, com anterior decisão judicial com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública, haja vista que, assim agindo, ofende a denominada preclusão consumativa "pro
judicato
", que leva à nulidade da decisão (inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC/ 2015)-
Conceitua-se a preclusão temporal como sendo o instituto que encerra etapas do processo pela perda de faculdade da prática de ato diante da inércia do interessado, que não se manifestou em momento oportuno - Nesse sentido, não tendo a parte apelante cumprido o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos à execução, entendo que se operou a preclusão temporal acerca dos objetos passiveis de discussão neste instrumento processual
- Na definição de
Liebman
, "O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo." sem se analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega - Não há interesse recursal quando a parte apelante já teve parte de sua pretensão acolhida por decisão proferida na primeira instância - Se a produção de prova pericial pretendida pela parte em nada contribuiria para o deslinde do feito, sendo ela, por isso, inócua, impõe-se seu indeferimento, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021176420198130521, Relator.: Des.

(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/03/2024)

No caso em análise, as questões relativas à suspensão da execução, ao alegado excesso de execução e à exigência de caução já foram objeto de deliberação judicial em momentos anteriores, tendo os agravantes deixado transcorrer in albis o prazo para impugnação específica dessas decisões.

A decisão agravada (ID 225183634), proferida em 03/03/2026, limitou-se a indeferir novos pedidos formulados pelos executados após o cumprimento parcial das medidas constritivas anteriormente determinadas, reiterando os fundamentos já expostos nas decisões precedentes. Não pode, portanto, ser utilizada como meio para reabrir discussão sobre matérias já consolidadas no processo.

Assim, reconheço a preclusão das matérias relativas à suspensão da execução, ao alegado excesso de execução e à exigência de caução, restando para análise apenas a questão referente à proibição de venda do produto objeto da busca e apreensão, único ponto efetivamente decidido pela primeira vez na decisão agravada.

No mérito, quanto à possibilidade de venda do produto apreendido, não merece reforma a decisão
recorrida
.

Com efeito, a
execução em questão tem por objeto a entrega de coisa incerta (sacas de soja), conforme previsto no art. 806 do Código de Processo Civil. Não tendo os executados satisfeito voluntariamente a obrigação no prazo legal, foi corretamente determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal.

Importante ressaltar que a busca e apreensão determinada não possui natureza cautelar ou provisória, mas sim caráter definitivo, visando à satisfação da obrigação reconhecida judicialmente, após o julgamento de improcedência dos embargos à execução por este Tribunal
(autos n.
1011763-43.2021.8.11.0040
)
.

Nesse cenário, a
soja, por sua natureza, é produto perecível e sujeito a custos significativos de armazenagem
, de modo que, i
mpedir a comercialização do produto apreendido implicaria em ônus desproporcional às exequentes, que teriam que arcar com os custos de armazenamento por tempo indeterminado, além do risco de deterioração do produto.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a execução em questão tramita há quase cinco anos, sendo que os embargos à execução foram rejeitados por este Tribunal e o Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência, estando pendente apenas um Agravo em Recurso Especial perante o STJ, que não possui efeito suspensivo, nos termos da Súmula 317 do STJ.

Nesse contexto, não há respaldo legal para proibir as exequentes de alienarem o objeto da busca e apreensão, especialmente considerando que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC) e que a medida constritiva já foi efetivada, com a transferência da posse do bem para as credoras.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026